Tribunal: TJMT
Processo: 1003488-02.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003488-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA DAS EMBREAGENS LTDA - ME - CNPJ: 05.990.087/0001-05 (AGRAVADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR - ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009) – ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSTAÇÃO DO PROTESTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO.

O inciso V, do artigo 30 da Lei 7.098/98 pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu artigo 146-A, o qual prevê que somente a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação.
(Apelação/Remessa Necessária nº 28043/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-9-2017, Publicado no DJE 25-4-2018).

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado (87-J-2, § 3º, II) foi fixada por norma infralegal, qual seja, o Decreto n. 2.734/2010.
(ReeNec 37566/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21-1-2014, Publicado no DJE 27-1-2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003488-02.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA: CASA DAS EMBREAGENS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Protesto de Crédito Tributário com pedido de tutela provisória de urgência n. 1003755-45.2019.8.11.0000, deferiu o pedido de tutela antecipada, requerida pela Casa de Embreagens Ltda., para suspender a exigibilidade do crédito tributário, constante nas Certidões de Dívida Ativa nº 2016/17638, 2016/17639, 2017/220595 e 2018/888831, com a consequente suspensão do Protesto dos títulos sob o n. 201617638 e n. 201617639, expedidos pelo 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT, assim como que as suas existências não constitua óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal da empresa Autora.

De início, defende o Agravante que, no caso, há ausência de capacidade postulatória, tendo em vista que, a procuração juntada aos autos está em nome de empresa diversa, o que, no seu entender, evidencia a falta de observância de um dos pressupostos de validade, de modo, a resultar na incidência do artigo 485, IV, do CPC.

Na sequência, sustenta que, o
decisum
violou o postulado no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, em face da impossibilidade da concessão de liminar ou tutela antecipada contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação.

Argumenta que,
o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo

voltada à discussão acerca da legalidade da exigência de ICMS, não constitui hipótese autorizativa para suspensão da exigibilidade de créditos tributários, máxime porque tal circunstância não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, ressalta que, para a suspensão de créditos tributários, necessário se faz o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, uma das razões pelas quais a liminar proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau,
a priori
, deve ser suspensa.

Reforça, ademais, que, não há qualquer ilegalidade, tampouco, inconstitucionalidade, no lançamento fiscal do ICMS por estimativa.

Acrescenta, ainda, que, ao contrário do que alega a Agravada, o protesto de CDA não viola o princípio da legalidade. Portanto, não deve prevalecer o raciocínio de
que, podendo valer-se da execução fiscal, a Fazenda Pública estaria impedida de requerer o protesto.

Afirma que,
a multa estipulada não tem efeito confiscatório, pelo contrário, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento pacífico no sentido de que multa, ainda que, de 100 % (cem por cento) do valor do débito não tem, só por só, efeito confiscatório.

Por fim, menciona que,
no presente caso não houve a incidência de prescrição ou decadência tributária do 173/174 CTN, já tendo sido corrigida/alterada a CDA 2016/17638 consubstanciada em fatos geradores que foram reconhecidos como decaídos, sendo no mais manifestamente válidos, correto e dentro do prazo os demais fatos descritos nas CDAS impugnadas.

Assim, diante de tais ponderações, afirma ser evidente a ausência dos requisitos que autorizam a liminar concedida na decisão ora agravada, motivo pelo qual sua reforma é medida imperativa.

Dessa forma, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

Contrarrazões no id. 7023147, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, em parte,
tão somente para obstar a suspensão da decisão no que concerne aos protestos realizados, em razão da ausência de contracautela oferecida pelo Agravado.

Contra a mencionada decisão monocrática, a Agravada opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos por esta Relatora, com efeitos infringentes, para indeferir o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 9296484).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020